Tribunal: STF
Processo: Rcl 75642
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Ferrostaal Equipamentos e Soluções Ltda., em 28.1.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1000922-26.2021.5.02.0707, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERPOSTO PELA RECLAMADA – FERROSTAAL EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA.



    CONHECIMENTO



    O agravo é tempestivo, está subscrito por advogado regularmente constituído, mas não merece conhecimento. Com efeito, a r. decisão proferida por este relator negou seguimento ao recurso da parte agravante, sob o fundamento de que o recurso esbarra no óbice da Súmula n. 126 do TST (...)



    Na minuta de agravo, a parte agravante passa ao largo das razões lançadas na decisão que obstaculizou o processamento do apelo.



    Ao assim proceder, deixou de atender ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.



    Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula n. 422 desta Corte, ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’.



    Assim, não tendo sido observado o requisito de admissibilidade do recurso, conforme preconizado no verbete mencionado, uma vez que a agravante deixou de atacar as razões lançadas na decisão agravada, o agravo não deve ser conhecido.



    Dessa maneira, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo.



    O não conhecimento do agravo enseja a manutenção, por esta Turma, da decisão que não reconheceu a transcendência do recurso.



    Ante o exposto, não conheço do agravo” (fls. 5-7, doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “A reclamada opõe embargos de declaração em face do acórdão proferido por esta Turma, sustentando que ‘a decisão é omissa/contraditória, pois, houve a devida impugnação dos fundamentos jurídicos da decisão, contando com a expressa transcrição do Enunciado 347 deste C.Tribunal, bem como a descrição analítica das razoes recursais.’ 



    Acrescenta que ‘a decisão proferida foi omissa, pois (...) houve a descrição do acordão regional atacado, bem como a expressa manifestação, perante ao Tribunal Regional, quanto as matérias devolvidas (expressa manifestação quanto a valoração das provas produzidas nos autos e análise do pedido de cunho declaratório).’



    Assevera que ‘a relação jurídica estabelecida entre o prestador de serviços e Embargante não pode ser caracterizada como empregatícia, visto que ausentes os requisitos exigidos nos arts. 2º e 3º da CLT, conforme comprovado no presente caso.’



      Conclui que ‘a decisão proferida vai de encontro com o posicionamento do STF sobre a discussão jurídica existente nos autos (legalidade da ‘pejotização’), requerendo, desde já que Tribunal se manifeste a respeito da licitude da contratação devendo adequar a decisão consolidada pelo TST do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252.’



    Ao exame. 



    Os embargos de declaração destinam-se a sanar imperfeições intrínsecas porventura existentes no julgado, em casos de obscuridade, contradição ou omissão, sendo inservíveis, portanto, à reapreciação da matéria examinada (art. 897-A da CLT e 1.022 do CPC/2015).



    Constata-se, no caso, que nenhuma dessas hipóteses restou configurada.



    Com efeito, esta 5ª Turma foi categórica ao afirmar os motivos pelos quais negou provimento ao agravo do embargante, tendo consignado que ‘na minuta de agravo, a parte agravante passa ao largo das razões lançadas na decisão que obstaculizou o processamento do apelo’, o que motivou a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 422 do TST.



    Realmente:



    ‘AGRAVO INTERPOSTO PELA RECLAMADA – FERROSTAAL EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA Nº 422, I, DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A r. decisão agravada negou seguimento ao recurso da parte agravante, sob o fundamento de o recurso esbarra no óbice da Súmula nº 126 do TST. Na minuta de agravo, a parte agravante passa ao largo da fundamentação contida na decisão agravada. Ao assim proceder, deixou de atender ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula nº 422 desta Corte, ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’ . Agravo não conhecido.’



    Ressalte-se que a contradição que autoriza os embargos de declaração se dá quando verificada a existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação da decisão objeto de impugnação. Desta maneira, para efeitos de embargos de declaração, é incabível a alegação de contradição da decisão embargada com a decisão regional.



    Assim, extrai-se da própria argumentação contida nos embargos de declaração que a pretensão do embargante é discutir o mérito do seu recurso de revista, finalidade que não se coaduna com a via eleita, cujas hipóteses de cabimento estão restritas às já mencionadas.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, em razão da pretensão procrastinatória, aplico à parte embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (R$ 370.771,63), no importe de R$ 3.707,71 – três mil setecentos e sete reais e setenta e um centavos, em favor da parte embargada, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC” (fls. 1-2, doc. 5).



    2. A reclamante alega que, “no caso em tela, a decisão da 5ª Turma do TST contraria a autoridade do STF ao desconsiderar o entendimento consolidado nos julgamentos da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252, os quais reconhecem a licitude da contratação mediante pessoa jurídica (pejotização), salvo nos casos de fraude comprovada” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “o TST manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, entendendo que a contratação de serviços realizada era fraudulenta e violava os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, ainda, rejeitou os embargos de declaração apresentados pela Reclamante, aplicando multa por suposto caráter procrastinatório, em evidente afronta ao entendimento consolidado do STF” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que, “ao reconhecer o vínculo empregatício no caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho não observou a tese fixada no RE nº 958.252, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Súmula 331 do TST que proibiam a terceirização de atividades-fim e que impunham responsabilidade solidária à empresa contratante” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo n. TST-ED-Ag-AIRR-1000922- 26.2021.5.02.0707, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 12, doc. 1).



    Pede, “no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela 5ª Turma do TST, determinando a adequação do julgado ao entendimento firmado pelo STF na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252, declarando a licitude da contratação mediante pessoa jurídica” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de conhecer do agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de impugnação da decisão agravada, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    6. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, da atividade-fim da empresa contratante, inclusive. Também assentou que o vínculo de emprego celetista não foi tido pelo legislador brasileiro como única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico. Devem ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada limitou-se a examinar os pressupostos de cabimento de recurso de sua competência, não conhecido por ausência de impugnação da decisão agravada, aos seguintes fundamentos:



     “Na minuta de agravo, a parte agravante passa ao largo das razões lançadas na decisão que obstaculizou o processamento do apelo.



    Ao assim proceder, deixou de atender ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.



    Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula n. 422 desta Corte, ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’.



    Assim, não tendo sido observado o requisito de admissibilidade do recurso, conforme preconizado no verbete mencionado, uma vez que a agravante deixou de atacar as razões lançadas na decisão agravada, o agravo não deve ser conhecido” (fls. 6-7, doc. 4).



    A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e os paradigmas invocados, de forma que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.778-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados – ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 39.466-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 
4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 38.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora